Tribunal: TJSP
Processo: 2152905-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO INCIDENTE. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido para desconsideração da personalidade jurídica da executada. Medida excepcional que requer a ocorrência do abuso da personalidade jurídica ou o desvio de finalidade. Ausência de comprovação. CNPJ inapto que não configura abuso da personalidade jurídica, nem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO INCIDENTE. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido para desconsideração da personalidade jurídica da executada. Medida excepcional que requer a ocorrência do abuso da personalidade jurídica ou o desvio de finalidade. Ausência de comprovação. CNPJ inapto que não configura abuso da personalidade jurídica, nem encerramento indevido. Decisão Mantida.

Recurso desprovido.